Tribunal: STF
Processo: ADI 1007
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO
ESTADO DE PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO PRIVATIVO.
MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE
DIREITO CONTRATUAL. VÍCIO DE INICIATIVA.
1.      Os serviços de
educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por
particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser
desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão,
permissão ou autorização.
2.      Nos termos do artigo 22, inciso I, da
Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre direito
civil.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado
procedente.